Tribunal: CARF
Processo: 10320.902162/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.902162/2011-86
ACÓRDÃO
3402-012.626 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 203.
A apresentação do Per/DComp não está amparada pela denúncia
espontânea por se tratar de compensação e não de pagamento do débito.
Esses institutos não são equivalentes para fins de reconhecimento da
denúncia espontânea prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional,
não podendo afastar, por consequência, a aplicação da multa de mora.
SÚMULA CARF No 203: A compensação não equivale a pagamento para fins
de aplicação do art. 138 do Código Tributário Nacional, que trata de
denúncia espontânea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
(relatora), Leonardo Honório dos Santos e Mariel Orsi Gameiro. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Cynthia Elena de Campos.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Redatora Designada e Redatora ad hoc
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Honorio dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Marcio José Pinto Ribeiro (substituto integral),
Fl. 4936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.626 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.902162/2011-86
2
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente o conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído pelo conselheiro Marcio José
Pinto Ribeiro.

RELATÓRIO
Na condição de Redatora ad hoc, passo a transcrever na íntegra o relatório
constante da minuta de voto da i. relatora original, Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-70.195, proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento/ JFA, que, por
unanimidade de votos, ratificou o despacho decisório que homologou parcialmente a
compensação declarada.
Por bem relatar os fatos, adoto partes do relatório da DRJ:
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório de fl.
4642, emitido eletronicamente pelo SCC quando da análise do(s)PER/DCOMP a
seguir discriminado(s), transmitido(s) para utilização do saldo credor do IPI
apurado no 2o trimestre/2008, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
(...)
Da análise eletrônica1 pelo SCC resultou o DEFERIMENTO PARCIAL DO DIREITO
CREDITÓRIO, da ordem de R$787.300,91 e a homologação parcial da
compensação vinculada, em razão do seguinte motivo, resultando daí a exigência
do débito discriminado do despacho decisório, a seguir colacionado:
"Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP." Valor devedor consolidado,
correspondente aos débitos indevidamente compensados, para pagamento até
31/01/2012.
Cientificado do Despacho Decisório e intimado a recolher o crédito tributário
decorrente da não-homologação parcial da compensação com os acréscimos
moratórios pertinentes, em 23/01/2012 (fl. 4645), manifestou a pleiteante a sua
inconformidade em 22/02/2012, por meio do arrazoado de fls. 4703/4712, no
qual, em síntese:
■
informa
que
em
29/07/2008
transmitiu
a
DCOMP
no
38351.01283.290708.1.3.01-1289 para informar a compensação de parte do
débito de IRPJ apurado em 03/2007, vencimento 30/04/2007, confessado
posteriormente em 29/08/2008 na DCTF Retificadora transmitida após a
constatação de equívoco na apuração e recolhimento a menor do citado imposto
informado na sua declaração original;
Fl. 4937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.626 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.902162/2011-86
3
■ pondera que tanto os pagamentos quanto as compensações se deram antes da
DCTF Retificadora (DOC 06, fls. 4716, 4719 e 4720);
■ esclarece que na citada DCOMP foi compensado o débito do IRPJ, no valor de
R$692.959,14 (principal), que embora vencido em 30/04/2007 foi acrescido tão
somente do valor dos juros de mora de R$94.381,03, totalizando R$787.340,17 de
débito compensado, sem o cômputo da multa de mora, uma vez que todo o
procedimento adotado (apuração, compensação e apresentação da DCTF
retificadora) ocorreu antes de qualquer procedimento administrativo ou medida
de fiscalização por parte das autoridades administrativas, o que representa
denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional;
■ acrescenta que o CARF, alinhando-se à tese defendida pela pleiteante e ao
definido pelo STJ no julgamento do RE 962.379 sob o rito de recurso repetitivo
(art. 543-C, do CPC), proferiu os acórdãos cuja ementa colaciona;
■ requer a reforma do despacho decisório e seja integralmente homologada a
compensação efetuada por meio do PER/DCOMP n° 38351.01283.290708.1.3.01-
1289, afastando-se a exigência do saldo devedor estampado no despacho
decisório, em virtude da denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do
Código Tributário Nacional, uma vez que procedeu ao pagamento da diferença
apurada, relativamente ao mês de março de 2007, antes de qualquer
procedimento por parte das autoridades administrativas, de forma que não è
devida a multa;
■ requer seja suspensa a exigibilidade do referido crédito tributário, por força da
apresentação da presente manifestação de inconformidade, nos termos do artigo
151, inciso III. do Código Tributário Nacional e do artigo 74. § 11. da Lei n°
9.430/96. com redação dada pela Lei n" 10.833/2004.
A DRJ entendeu que parte dos créditos de fato eram devidos, conforme despacho
decisório, contudo, no que tange ao instituto da denúncia espontânea esclareceu que o instituto
de que trata o art. 138 do CTN – denúncia espontânea – impõe literalmente o pagamento do
tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa. Assim sendo, de acordo com o art. 138 do CTN, forçosamente a confissão do
débito desacompanhada do respectivo pagamento do principal e juros de mora, não se caracteriza
como denúncia espontânea. Frisou que a forma de extinção definida no dispositivo legal é o
pagamento, não outra, como a compensação.
Intimada da decisão em 10/05/2019, interpôs recurso voluntário em 22/05/2019
alegando que a compensação pode sim ser considerada uma forma de denúncia espontânea,
tendo em vista que no que pertine ao termo “pagamento”, cumpre ressaltar que a interpretação
do mesmo deve ser dada em sentido amplo, importando apenas se há o adimplemento ou não da
obrigação e que esse adimplemento se dê de forma integral, sem possibilidade de parcelamentos.
É o relatório.

Fl. 4938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.626 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.902162/2011-86
4
VOTO VENCIDO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Redatora ad hoc.

Como Redatora ad hoc, reproduzo abaixo a íntegra da minuta de voto da i.
relatora original, Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta:

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
A controvérsia diz respeito à aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea –
disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional, na hipótese de quitação do tributo
mediante compensação, e não pagamento.
O tema é centro de grande debate desse tribunal administrativo, inclusive e
especialmente na Câmara Superior, com a devida vênia, entendo que as modalidades de extinção
do crédito tributário compensação e pagamento são equiparadas a efeito da aplicabilidade da
denúncia espontânea, e consequente afastamento da multa de mora.
Não obstante a leitura “seca” do art. 138 o CTN, entendo que a denúncia
espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração
parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária),
noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Inclusive, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ).
Sendo assim, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual aplicável o
benefício previsto no artigo 138, do CTN.
Conforme bem explicado nos acórdãos 3002-001.569 e 9303-010.228:
A compensação tem o mesmo efeito prático e jurídico do recolhimento: ambos
surtem o efeito imediato de extinção do crédito tributário e estão sujeitos,
igualmente, à homologação pela autoridade fiscal. Frise-se tal entendimento a
Nota Técnica Cosit 1 – que aplico, ainda que “extinta”:
“[...]Aplicabilidade da denúncia espontânea no caso de compensação 18. Com
relação a aplicabilidade da denúncia espontânea na compensação de tributos, não
se pode perder de vista que pagamento e compensação se equivalem, ambos
apresentam a mesma natureza jurídica, seus efeitos são exatamente os mesmos:
Fl. 4939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.626 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.902162/2011-86
5
a extinção do crédito tributário. Como consequência, a compensação também é
instrumento apto a configurar a denúncia espontânea. [...]”Cabe considerar ainda
o decidido pelo STJ que decidiu que “compensação” se equiparava a “pagamento”
– Resp 1.122.131/SC:
“TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. ART. 9°. DA MP 303/06, CUJA
ABRANGÊNCIA NÃO PODE RESTRINGIR-SE AO PAGAMENTO PURO E SIMPLES, EM
ESPÉCIE E À VISTA, DO TRIBUTO DEVIDO. INCLUSÃO DA SSP - 1669290v7 12
HIPÓTESE DE COMPENSAÇÃO, COMO ESPÉCIE DO GÊNERO PAGAMENTO,
INCLUSIVE PORQUE O VALOR DEVIDO JÁ SE ACHA EM PODER DO PRÓPRIO
CREDOR. PLETORA DE PRECEDENTES DO STJ QUE COMPARTILHAM DESSA
ABORDAGEM INTELECTIVA. NECESSIDADE DA ATUAÇÃO JUDICIAL MODERADORA,
PARA DISTENCIONAR AS RELAÇÕES ENTRE O PODER TRIBUTANTE E OS SEUS
CONTRIBUINTES. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
[...] Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores e
devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um pagamento
no qual, imediatamente depois de pagar determinados valores (e extinguir um
débito), o sujeito os recebe de volta (e assim tem extinto um crédito). Por essa
razão, mesmo a interpretação positivista e normativista do art. 9°. da MP 303/06,
deve conduzir o intérprete a albergar, no sentido da expressão pagamento, a
extinção da obrigação pela via compensatória, especialmente na modalidade ex
officio, como se deu neste caso (2/6/16)” (REsp 1122131/SC, relator: ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma, data do julgamento: 24/5/16, data
da publicação/fonte: DJe 2/6/16, g.n.).” (grifei)
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

VOTO VENCEDOR
Conselheira Cynthia Elena de Campos, redatora designada.

Peço vênia à Ilustre Conselheira Relatora para divergir de sua conclusão quanto à
aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea prevista pelo artigo 138, do Código Tributário
Nacional, na hipótese de quitação do tributo mediante compensação, e não pagamento.
O artigo 138 do Código Tributário Nacional assim prevê:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
Fl. 4940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.626 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.902162/2011-86
6
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
É importante ponderar que o instituto da denúncia espontânea tem por
pressuposto o pagamento efetuado antes de qualquer procedimento administrativo relacionado
com a infração, cuja efetividade ocorre com a quitação do tributo mediante entrega de valores em
espécie.
Por sua vez, não obstante a compensação estar prevista como uma das formas de
extinção do crédito tributário (art. 156, II, CTN), tem-se que a efetividade de sua quitação ocorre
tão somente mediante ulterior homologação tácita ou expressa (art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996), resultando em extinção sob condição resolutória.
A configuração da denúncia espontânea impõe a existência de pagamento integral
do tributo anteriormente não declarado e confessado, motivo pelo qual se justifica a imposição de
juros de mora e aplicação da multa de mora, na forma prevista pelo artigo 61 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996.
Ademais, a matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, com tese fixada
por meio do TEMA 385 no seguinte sentido:
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
No mesmo sentido foi aprovada a SÚMULA CARF No 203 com a seguinte redação:
Súmula CARF no 203
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.401; 9303-014.698; 9303-014.718; 9101-006.876
Por tais razões, não há que se falar em denúncia espontânea no presente litígio,
motivo pelo qual o Colegiado decidiu, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É o voto vencedor.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 4941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.626 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.902162/2011-86
7

Fl. 4942
DF CARF MF
Original